Tribunal: TJSP
Processo: 1027985-74.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
r Estadual no 644/89. Possibilidade. Lei no 11.960/09. Incidência afastada ante a inconstitucionalidade reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que tange à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.
(TJSP; Apelação Cível 1027985-74.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

17/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS. PRÊMIO DE INCENTIVO - Leis Estaduais 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Resolução SS - 1, de 7-1-2009. Vantagem concedida de forma permanente. Caráter remuneratório. Inclusão da vantagem nos proventos. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE - Constituição Estadual, artigo 129. Base de cálculo. Incidência sobre vencimentos integrais excetuadas as vantagens eventuais e

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS. PRÊMIO DE INCENTIVO - Leis Estaduais 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Resolução SS - 1, de 7-1-2009. Vantagem concedida de forma permanente. Caráter remuneratório. Inclusão da vantagem nos proventos. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE - Constituição Estadual, artigo 129. Base de cálculo. Incidência sobre vencimentos integrais excetuadas as vantagens eventuais e aquelas que já tenham inserido em sua base de cálculo o quinquênio e a sexta-parte. Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJSP n° 193.485-1/6. Ausência de afronta aos artigos 115, XVI, CE e art. 37, XIV, CF. Possibilidade.
DÉCIMO TERCEIRO – Magna Carta, artigo 39, § 3o e artigo 7o, VIII. Constituição Estadual, artigo 124, § 3o. Lei Complementar Estadual no 644/89. Possibilidade. Lei no 11.960/09. Incidência afastada ante a inconstitucionalidade reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que tange à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027985-74.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
WALDEMAR GARCIA MORENO, ADENIR PERINI, AKIKO NAGAMORI
FONG, EDNEI GIOVENAZZI, ELÇA MARIA FERRAZ MIRANDA, ELCY
BRAGA DA CRUZ, GILBERTO VIVIANI, HENEDIO BERNARDINO
PEDROSA, HERMENEGILDO BERTOCCO, HIROSHI GUIBO, IRENICE
LANÇA LASTRE, JOÃO DANTAS ROMERO FILHO, JOSE ALBERTO
SCALISE GUERREIRO, JOSE ANGELO CAPELLO FONSECA, JOSE
ARRUDA, LUCIO FLEURI MAZZEU, LUCY BASTOS DE OLIVEIRA, MARIA
DE LOURDES GODOY FELICIANO, MARIA DO CARMO DIAS DE MELLO
BRANCO, MARIA HELENA FERREIRA DO AMARAL MONTESSO, MARIA
NAZARETH RABELLO GAY, MERCEDES PLAZAS RUIZ RINALDI, NEUZA
SALLES RAMA, ROBERTO VILLELA LEMOS MONTEIRO, SAMIR
MATTAR, VALMIRA SUCUPIRA ALENCAR LIMA, VANICE DE OLIVEIRA
BERNARDO e VILMA NOVELLI FONSECA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. Acórdão, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027985-74.2014.8.26.0053 -Voto no 14386
2
Apelação Cível no 1027985-74.2014.8.26.0053
Apelantes: São Paulo Previdencia - Spprev e Estado de São Paulo
Apelados: Waldemar Garcia Moreno, Adenir Perini, Akiko Nagamori Fong,
Ednei Giovenazzi, Elça Maria Ferraz Miranda, Elcy Braga da Cruz, Gilberto
Viviani, Henedio Bernardino Pedrosa, Hermenegildo Bertocco, Hiroshi Guibo,
Irenice Lança Lastre, João Dantas Romero Filho, Jose Alberto Scalise
Guerreiro, Jose Angelo Capello Fonseca, Jose Arruda, Lucio Fleuri Mazzeu,
Lucy Bastos de Oliveira, Maria de Lourdes Godoy Feliciano, Maria do Carmo
Dias de Mello Branco, Maria Helena Ferreira do Amaral Montesso, Maria
Nazareth Rabello Gay, Mercedes Plazas Ruiz Rinaldi, Neuza Salles Rama,
Roberto Villela Lemos Monteiro, Samir Mattar, Valmira Sucupira Alencar
Lima, Vanice de Oliveira Bernardo e Vilma Novelli Fonseca
Comarca: São Paulo
Voto no 14386
APELAÇÃO.
SERVIDORES
ESTADUAIS
APOSENTADOS. PRÊMIO DE INCENTIVO - Leis
Estaduais 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Resolução SS -
1, de 7-1-2009. Vantagem concedida de forma permanente.
Caráter remuneratório. Inclusão da vantagem nos proventos. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE
-
Constituição Estadual, artigo 129. Base de cálculo.
Incidência sobre vencimentos integrais excetuadas as
vantagens eventuais e aquelas que já tenham inserido em
sua base de cálculo o quinquênio e a sexta-parte. Incidente
de Uniformização de Jurisprudência do TJSP n°
193.485-1/6. Ausência de afronta aos artigos 115, XVI, CE
e art. 37, XIV, CF. Possibilidade.
DÉCIMO TERCEIRO Magna Carta, artigo 39, § 3o e
artigo 7o, VIII. Constituição Estadual, artigo 124, § 3o. Lei
Complementar Estadual no 644/89. Possibilidade. Lei no
11.960/09. Incidência afastada ante a inconstitucionalidade
reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal. Reexame
necessário e recurso voluntário desprovidos.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II,
CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com
o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE
(Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja
observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no
que tange à correção monetária, o cálculo deverá observar
Tabela Prática deste E. Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027985-74.2014.8.26.0053 -Voto no 14386
3
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença
de fls. 219/223, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
para condenar a São Paulo Previdência SPPREV a apostilar em favor
dos autores o direito ao recebimento de 50% do Prêmio de Incentivo,
bem como considerá-lo no cálculo do décimo terceiro salário,
quinquênios e sexta parte, e condená-la ao pagamento das diferenças,
respeitado o lapso prescricional de cinco anos, a partir do ajuizamento
da demanda, com a incidência da correção monetária pela Tabela do
Tribunal de Justiça, a partir do momento em que devidos, e juros de
mora de 6% ao ano, da citação, afastando-se a aplicação da Lei no
11.960/09.
Ademais, o “decisum” condenou a ré a suportar as
custas processuais e a verba honorária da parte contrária, fixada em R$
3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do Código de
Processo Civil.
Sentença sujeita a reexame necessário.
Inconformada, apela a SPPREV (fls. 228/249).
Alega: i) o pedido é juridicamente impossível, porque inexiste suporte
jurídico a pretensão dos autores, que objetivam alcançar um provimento
jurisdicional dotado de viés legislativo, em afronta à Súmula 339, do
STF; ii) de acordo com a Lei Complementar Estadual no 804/95, o
prêmio de incentivo à qualidade PIQ não possui natureza salarial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027985-74.2014.8.26.0053 -Voto no 14386
4
sendo recebido com base na avaliação do resultado das atividades dos
servidores; iii) a referida lei excluiu a benesse do cômputo das
vantagens previstas no artigo 129, da Constituição Estadual, sendo,
portanto, desprovida de arrimo legal a inclusão da benesse como
requerida pelos autores; iv) é absoluta a proibição de incidência
recíproca de acréscimo pecuniários, conforme artigo 37, inciso XIV, da
Constituição Federal; v) o artigo 129, da Constituição Estadual, não
prevê os vencimentos integrais como base de cálculo do quinquênio; vi)
no tocante à sexta-parte, a interpretação quanto ao termo “vencimento
integrais” deve ser no sentido de considerar apenas o salário-base e as
vantagens pecuniárias que se integram automaticamente no padrão de
vencimento,
ou
mediante
determinação
legal
expressa,
em
conformidade com o artigo 178, da Lei Complementar no 180/78; vii) a
base de cálculo dos benefícios em discussão é matéria reservada
privativamente à iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Em caso de manutenção da sentença, a apelante
requer a aplicação da Lei no 11.960/09, relativamente à atualização
monetária e à incidência de juros, bem como seja reconhecida a
prescrição quinquenal, nos termos do artigo do artigo 3o, do Decreto no
20.910/32.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares
efeitos, e devidamente respondido (fls. 253/265).

Em 17/11/14, Turma Julgadora desta C. Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027985-74.2014.8.26.0053 -Voto no 14386
5
negou provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário (fls.
270/284).

A Fazenda Pública interpôs, então, recursos
extraordinário e especial (fls. 303/309 e 312/342), os quais foram
contrarrazoados (fls. 345/351 e 353/358).

Por despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal os recursos interpostos foram sobrestados, o
extraordinário, com base no Tema no 810/STF e o especial, por tratar de
matéria inserida no Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da
Corte Superior (fls. 360/361).

Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.040, inciso II,
do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE
no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17 (fls.
365/366) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em 30.10.2019 (fls.
367/370).
É o relatório.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por
Turma Julgadora desta C. Câmara comporta adequação como se verá a
seguir.
O Tema no 810 (RE no 870.947/SE) foi julgado pelo
C. Supremo Tribunal Federal que, quanto aos juros de mora, assim
decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027985-74.2014.8.26.0053 -Voto no 14386
6

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(g.n.).
E quanto à correção monetária dispôs que:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(RE 870.947, Min. Rel. Luiz Fux, j. 20/09/2017) (g.n.).
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de
evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425,
entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.”.
De outra parte, o C. Superior Tribunal de Justiça
julgou
os
Recursos
Especiais
Repetitivos
no
1.495.146/MG,
1.495.144/RS e 1.492.221/PR, pertinentes ao Tema no 905.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027985-74.2014.8.26.0053 -Voto no 14386
7
Referido acórdão paradigma, com efeito, fixou tese
no sentido de que, nas condenações da Fazenda Pública, a Lei n.o
11.960/09 somente é aplicável aos juros de mora e não à correção
monetária.
Vejamos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
[...]
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/18)”
Destarte, de rigor a adequação do v. acórdão nos
termos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e
Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), para determinar
que, no cálculo dos juros de mora, seja observada a disciplina contida
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 11.960/09, tendo em vista não versar a hipótese dos autos de
condenação provinda de relação jurídico-tributária, e que a correção
monetária observe a Tabela Prática deste E. Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027985-74.2014.8.26.0053 -Voto no 14386
8
Ante o exposto, é caso de readequar o acórdão
proferido, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator